Tribunal: TJES
Processo: 5004551-52.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-52.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DERLY MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NO DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário da autora, decorrente de contrato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira falhou no dever de cautela ao não verificar a autenticidade do contrato e, consequentemente, se está obrigada a indenizar por danos morais e a restituir os valores descontados indevidamente em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Restou evidenciada a falha da instituição financeira na verificação da regularidade do contrato, tendo se mantido inerte quanto à produção de prova grafotécnica.

A inexistência de diligência adequada reforça a presunção de má-fé, justificando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro dos valores descontados.

A configuração do dano moral decorre do impacto psicológico e financeiro gerado pelos descontos indevidos, considerando que a autora é pessoa idosa e portadora de doença grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar os consectários legais.
Tese de julgamento: 1. A falha na prestação do serviço, com celebração de contrato fraudulento, configura o dever de indenizar. 2. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004551-52.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: DERLY MACHADO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A, LEONARDO AZEVEDO GOMES - ES36633

VOTO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, a instituição financeira não adotou medidas eficazes de verificação para evitar a celebração de contrato fraudulento, o que evidencia falha no dever de cautela.

O juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante comprovar a regularidade da contratação. Não houve pedido de perícia grafotécnica pela instituição financeira no momento oportuno, que manteve-se inerte quanto à produção de tal prova, configurando negligência no exercício de seu direito de defesa.

Ademais, dispensa-se a necessidade de prova pericial quando as evidências são suficientemente claras para concluir pela falsidade, como no presente caso, onde a assinatura no contrato é visivelmente divergente daquela da apelada.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, que é pessoa idosa e portadora de doença grave, causaram evidente abalo psicológico e financeiro, configurando o dever de indenizar por dano moral. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional aos danos sofridos, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois se trata de cobrança indevida, cuja má-fé da instituição é presumida, diante da ausência de diligência na verificação da regularidade do contrato, com correção monetária desde os respectivos descontos, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil.

Quanto aos juros e correção monetária referente à condenação por danos morais, entendo que cabe razão ao apelante, devendo incidir correção monetária com base no IPCA, desde o arbitramento, e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para alterar os consectários legais da condenação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.